Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701873-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELITON ROCHA MALAQUIAS AGRAVADO: LAURA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo para obstar os alimentos provisórios fixados em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo em favor da agravada (ID 14079926). O agravante repisou os argumentos de a recorrida possuir condições de suportar sua mantença, inexistindo motivo para a fixação dos alimentos provisórios. Não verifico ser o caso de reforma imediata do ato hostilizado, porquanto não veio qualquer argumento novo capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão liminar. Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão, prosseguindo-se o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator